Tribunal: STF
Processo: HC 243877
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
Agravo regimental no habeas corpus. 2. Mérito do writ pendente de apreciação no Superior Tribunal de Justiça. Óbice da Súmula 691. 3. Tráfico de drogas. 4. Causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 afastada a partir de elementos idôneos à caracterização da habitualidade delitiva. 5. A existência de circunstância judicial desfavorável permite a fixação de regime inicial mais gravoso do que o aplicável a partir da duração da pena imposta. Precedentes. 6. Agravo regimental não provido.